Tribunal: TJBA
Processo: 8003513-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003513-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DO WRIT POR LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA EM AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 337, §2º e §3º, CPC. ART. 485, V, CPC. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PREVIAMENTE À IMPETRAÇÃO DO NOVO WRIT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003513-82.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ALBERTO DA SILVA e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada que reconheceu a litispendência e extinguiu o mandado de segurança, nos termos do voto do relator. Tribunal de Justiça da Bahia Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA Relatora XA